Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Diga a Secretaria da 3a Turma se a decisão de ID 49144825 foi publicada em nome dos advogados constantes no instrumento procuratório de ID 48136985, juntado aos autos pelas cessionárias/sucessoras, SUZEL ZEGAIB MAGGI e SILMEA ZEGAIB, que pretendem se habilitar no processo em substituição aos réus, FAUD NAMEN ZEGAIB e HERMÍNIA APARECIDA PELLEGRINI ZEGAIB, nos termos da petição de ID 48136976. Caso negativo, determino à Secretaria da 3a Turma que republique a decisão de ID 49144825 em nome dos advogados das cessionárias/sucessoras, SUZEL ZEGAIB MAGGI e SILMEA ZEGAIB, constantes na procuração de ID 48136985. Cumpra-se.